Tribunal: STJ
Processo: 5030589-59.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228081 - SP(2025/0298152-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAROLINE MORAIS CAIRES BRATFISCH
ADVOGADOS
: ALINE MARIE BRATFISCH REGO - SP313240
DANIELLE FERNANDA BRATFISCH RÊGO - SP323693
CAROLINE MORAIS CAIRES - SP343690
FERNANDO HENRIQUE BRATFISCH REGO - SP339667
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
c.c. o
§ 1o, do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua
pretensão.
2. No caso, a parte agravante não rebateu o fundamento da decisão
recorrida, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: c2b08c97-a15e-4b87-92db-8ffe78966ae0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228081 - SP(2025/0298152-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAROLINE MORAIS CAIRES BRATFISCH
ADVOGADOS
: ALINE MARIE BRATFISCH REGO - SP313240
DANIELLE FERNANDA BRATFISCH RÊGO - SP323693
CAROLINE MORAIS CAIRES - SP343690
FERNANDO HENRIQUE BRATFISCH REGO - SP339667
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
c.c. o
§ 1o, do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua
pretensão.
2. No caso, a parte agravante não rebateu o fundamento da decisão
recorrida, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAROLINE MORAIS CAIRES
BRATFISCH contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso
especial com base na Súmula n. 284 do STF, nesses termos (fl. 1184):

Por meio da análise do recurso de CAROLINE MORAIS
CAIRES BRATFISCH, verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
Documento eletrônico VDA54730168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:10
Código de Controle do Documento: e26711ca-555e-4ee5-bb9f-b57ff30842f5

disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n.
Rel.
1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg
Súmula 284/STF
no R Esp
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, D Je
1.346.588/DF,
de 17.3.2014.)

No presente recurso (fls. 1197-1206), a parte agravante reitera as alegações
anteriormente veiculadas nas razões do recurso especial de fls. 1112-1126, assinalando,
em suma, que (fl. 1202):

[A] questão foi tratada à luz do artigo 115, II, da
desde o
Lei 8.213/91,
primeiro julgado, verifica-se que prevaleceu o entendimento de que a questão
permanece tratada por lei especial, como já referido, pois, se assim não fosse, a tese
não teria sido reafirmada com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de
regência, que limitou o desconto a 30 % (trinta por cento) da importância de
eventual benefício que o autor esteja recebendo, nos termos do artigo 115, II, da
com a redação posterior à
Lei 8.213/91,
Lei 13.846/2019.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1224).
É o relatório.
VOTO
O
c. c. o
ambos do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, como relatado, o recurso especial não foi conhecido por
incidência da
na medida em que "a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional" (fl. 1184).
Contudo, verifica-se, por simples leitura das razões do presente agravo
interno, que a parte recorrente deixou de infirmar o supracitado fundamento, restringindo-
se a reiterar as alegações do recurso especial.
Nesse contexto, é inarredável, na hipótese, a aplicação do verbete da
Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54730168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:10
Código de Controle do Documento: e26711ca-555e-4ee5-bb9f-b57ff30842f5

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS
SÚMULA N. 182/STJ
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
[...]
III – Agravo Interno não conhecido. (AgInt no REsp
Rel.
2.132.551/PR,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/09/2024,
).
26/09/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo
positivou o
art. 932, inciso III,
Civil/2015,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos
nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, nas razões do agravo interno, a parte recorrente não rebateu,
especificamente, o fundamento da decisão recorrida e apresentou razões de pedir
dissociadas do ato judicial combatido. Aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt no
relator
REsp 1.973.464/MA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/08/2024,
).
02/09/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54730168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:10
Código de Controle do Documento: e26711ca-555e-4ee5-bb9f-b57ff30842f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.228.081 / SP
Número Registro: 2025/0298152-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037359620125036112 37359620125036112 50305895920234030000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAROLINE MORAIS CAIRES BRATFISCH
ADVOGADOS
: ALINE MARIE BRATFISCH REGO - SP313240
DANIELLE FERNANDA BRATFISCH RÊGO - SP323693
CAROLINE MORAIS CAIRES - SP343690
FERNANDO HENRIQUE BRATFISCH REGO - SP339667
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - ABONO DA LEI 8.178/91
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAROLINE MORAIS CAIRES BRATFISCH
ADVOGADOS : ALINE MARIE BRATFISCH REGO - SP313240
DANIELLE FERNANDA BRATFISCH RÊGO - SP323693
CAROLINE MORAIS CAIRES - SP343690
FERNANDO HENRIQUE BRATFISCH REGO - SP339667
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55147254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 86529c31-6c3d-4073-91f9-fa8f63d43e2b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 86529c31-6c3d-4073-91f9-fa8f63d43e2b